Tribunal: TJES
Processo: 0000499-30.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000499-30.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALVES HONORIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A MERCANCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se a pequena quantidade de droga apreendida, desacompanhada de outros elementos típicos da atividade de tráfico, autoriza a desclassificação da conduta e consequente absolvição, com fundamento no Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A apreensão de 01 (uma) porção de maconha, pesando 05 gramas, desacompanhada de instrumentos usuais da traficância, como balança de precisão, variedade de entorpecentes ou registros de comercialização, não configura, por si, indício suficiente de mercancia.

2. A ausência de relato policial sobre flagrante de venda ou qualquer ato indicativo de comércio enfraquece a tese acusatória.

3. Em atenção ao princípio da ofensividade e à atipicidade material, o STF firmou, no Tema 506 de repercussão geral, que a conduta de portar ínfima quantidade de droga, sem evidências concretas de destinação ao tráfico, não justifica condenação penal.

4. O princípio do in dubio pro reo impõe a aplicação da norma mais benéfica ao réu quando houver dúvida sobre a materialidade ou a autoria de crime mais grave, reforçando a conclusão pela desclassificação.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido para absolver o réu, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP, a partir do disposto no Tema 506 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000499-30.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ALVES HONORIO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL DE ANGELI ZARDO - ES23443-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS ALVES HONÓRIO RODRIGUES,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (Id. 14457509), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa, à razão mínima.

Acerca dos fatos
, colhe-se que, na noite de 8/10/2024, policiais em averiguação de denúncia sobre a localização de veículo utilizado em homicídio, sentiram forte odor de maconha vindo do quintal da residência localizada na Rua André Matos Pimentel, município de Aracruz/ES.

No local havia 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados como o ora recorrente e Felipe dos Santos Batista, este último, proprietário da casa, e que permitiu a entrada dos policiais.

Consta que o recorrente era suspeito da prática do crime de homicídio, o que motivou sua abordagem.

Durante revista pessoal, o réu foi surpreendido na posse de 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais), em situação indicativa do tráfico de drogas.

Interrogado, o acusado negou a prática do tráfico de drogas

(Ids. 14456119 e 14457512).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A defesa sustenta que, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendida, e a ausência de comprovação de destinação para o tráfico, a conduta imputada ao recorrente deve ser reconhecida como
atípica
, nos termos do julgamento do RE nº 635.659, submetido à sistemática de repercussão geral no âmbito do STF (Tema 506).

De fato, na hipótese, houve a apreensão de
ínfima quantidade de maconha
(01 porção com 05 gramas),
desacompanhada de instrumentos típicos da comercialização
(balança, registros de transações, variedade de substâncias),
para justificar a tipificação como tráfico.

Para além, o réu, ouvido em Juízo,

declarou que as substâncias eram destinadas ao
consumo pessoal
, ao tempo que os policiais militares
não
relataram ter presenciado atos de mercancia (Id. 14457512).

Impõe ressaltar que, segundo a moderna jurisprudência do STJ, a

pequena quantidade de droga apreendida é insuficiente, por si só, para caracterizar o delito de tráfico, prevalecendo a tese defensiva de que a substância se destinava ao consumo pessoal.

Por outro lado, o princípio do
in dubio pro reo
impõe a aplicação da norma mais benéfica ao réu quando houver dúvida sobre a materialidade ou a autoria de crime mais grave, reforçando a conclusão pela desclassificação.

Nesse sentido: STJ. REsp n. 2.147.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

Dessa forma, inexistindo provas sólidas capazes de comprovar a destinação da droga para o comércio ilícito, impõe-se a desclassificação da imputação de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, com a consequente absolvição do ora recorrente, em virtude da atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), nos termos do Tema 506 do STF.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver
LUCAS ALVES HONÓRIO RODRIGUES
, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP, a partir do disposto no Tema 506 do STF.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.